Tribunal: TJMT
Processo: 1018772-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018772-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), QUEIROZ PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.744.008/0001-65 (AGRAVANTE), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (AGRAVADO), FLAVIA SANCHES WALOSZEK - CPF: 794.715.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK - CPF: 867.625.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018772-45.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – IMISSÃO NA POSSE - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO OCUPANTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 966, CPC - PRELIMINAR REJEITADA NO MÉRITO – OCUPAÇÃO EM ÁREA LITIGIOSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aquele que não é parte no processo, porém poderá sofrer prejuízo em razão da decisão proferida, tem legitimidade para interposição de recurso na qualidade de terceiro interessado, nos termos do art. 966 do CPC.

De rigor a determinação de desocupação da área por terceiros ocupantes em área onde pende litígio anterior, bem assim se os documentos colacionados se mostram nebulosos quanto à suposta aquisição e posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018772-45.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: QUEIROZ PARTICIPACOES S.A.

AGRAVADO: SERGIO CLAUDIO VIECILI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto
Queiroz Participações S.A.
, de decisão que na Ação de Despejo ajuizada por
Sergio Cláudio Viecili
em face de
Flávia Sanches Waloszek e Francisco Eduardo Sanches Waloszek
, determinou a intimação dos terceiros para desocuparem, em 24 horas, o imóvel com matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino, denominado Fazenda 5 Rosas.

Explica que não figura como parte na referida ação de despejo, contudo, diz ser possuidora de boa-fé, devidamente ancorada em contrato de aquisição de posse do imóvel, desde 03/09/2021, tendo feito diversos investimentos, ao contrário do autor agravado, Sergio Cláudio Viecili, que não comprovou sua posse.

Alerta que a decisão agravada foi proferida sem qualquer critério e numa rapidez incomum, além de conceder o que não fora objeto de pedido. Nesse ponto, diz que a decisão deferiu o pedido de imissão na posse sobre toda a área do imóvel, de 2200 hectares, quando a ação de despejo se circunscreveu na área de 750 hectares, objeto do arrendamento.

Requer a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão que deferiu a imissão na posse do imóvel com matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino. No mérito, postula pela reforma da decisão agravada que deferiu o pedido de desocupação da área.

Efeito suspensivo indeferido (id 144086187). Argui a ilegitimidade ativa da agravante, que não é parte na ação de despejo, nem mesmo pode figurar como substituta processual de algumas das partes, além de não ser titular de direito que a decisão possa atingir. No mérito, rebate as razões do recurso, alega a fragilidade dos documentos apresentados e que a agravante tenta adquirir direitos de uma posse inexistente. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018772-45.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Despejo ajuizada por Sergio Cláudio Viecili em face de Flávia Sanches Waloszek e Francisco Eduardo Sanches Waloszek, determinou a intimação dos terceiros para desocuparem, em 24 horas, o imóvel com matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino, denominado Fazenda 5 Rosas.

Trata-se de Ação de Despejo ajuizada por Sérgio Cláudio Viecili contra Flávia Sanches Waloszek e Francisco Eduardo Sanches Waloszek, em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Cinco Rosas, com matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino/MT, em razão do inadimplemento, do Contrato de Arrendamento firmado em 15/10/2014, com vigência de 05 anos.

Consta que a liminar de despejo deferida inicialmente, foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1017242-11.2019.8.11.0000, julgado procedente, de sorte que os requeridos foram mantidos no imóvel.

Ocorre que, após contestação e respectiva impugnação, o autor, ora agravado, Sérgio, noticiou que os requeridos desocuparam voluntariamente o imóvel no final do mês de março de 2021, porém, em 17/05/2021, disse que a fazenda foi ocupada por pessoas estranhas, de modo que postulou pela imissão de posse.

Determinada a constatação, o Oficial de Justiça verificou que em 31/08/2022, os requeridos (arrendatários) não se encontravam mais no local, e que o imóvel estava ocupado por funcionários de Osmar Alves de Queiroz - Grupo Queiroz, ora agravante, que supostamente teria adquirido a área há sete meses.

Neste cenário, tem-se por parte legítima o terceiro prejudicado para apresentar recurso, nos termos do art. 966 do CPC. Vale dizer, o pressuposto para a admissão do recurso de terceiro interessado é o potencial prejuízo que poderá vir a sofrer em razão da decisão exarada e, sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Junior:

"(...) Embora não seja vencido, por não ser parte no processo, o terceiro pode vir a sofrer prejuízo em decorrência da sentença. Isto se dá quando ocorre "o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial" (art. 499, § 1o)”.

(In "Curso de Direito Processual Civil". Ed. Forense. Rio de Janeiro. 2006. Volume I. p.615).

Assim, muito embora o agravante não figure no polo passivo da ação principal, em razão de decisão judicial potencialmente prejudicial à posse que sustenta deter, ainda que não tenha relação direta com o demandado, tem legitimidade para figurar como recorrente.

Logo,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa
.

Por sua vez, não prospera a irresignação do agravante.

Com efeito, verifica-se que quando da aquisição da posse pelo agravante de Bartolomeu Filho, em 03/09/2021, a área já se encontrava em litígio há muito tempo.

Assim se diz, porque sobre referida área pende litigiosidade que alcança a compra e venda firmada pelo aqui agravado Sérgio, então comprador, e os vendedores, Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo e outros, cuja ação de rescisão foi julgada procedente e se encontra em fase de Cumprimento de Sentença.

Soma-se o fato de que sobre a área também pende o litígio do despejo. Nesse ponto, bem consignou o MM. Magistrado:
“... infere-se que o imóvel objeto da pretensão foi desocupado pela parte requerida e atualmente está sendo explorado por terceiros, isto à revelia da liminar de desocupação e despejo deferida por este Juízo neste feito”
.

Sob tal ótica, os documentos juntados pelo agravante, em particular o Instrumento Particular de Cessão de Direito de Posse firmado com Bartolomeu Filho se mostra em verdade nebuloso, o que afasta a verossimilhança do direito alegado, quanto à suposta aquisição e posse do imóvel.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022